Tribunal: TJDFT
Processo: 0721465-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721465-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS MENDES BATISTA CAVALCANTE AGRAVADO: GILVANIA ABREU PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MATEUS MENDES BATISTA CAVALCANTE contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia em cumprimento de sentença iniciado por GILVÂNIA ABREU PIRES (0712144-86.2020.8.07.0003), pela qual rejeitada impugnação oferecida pelo executado, ora agravante, nos seguintes temos: “Os devedores apresentaram impugnação à penhora. A executada Erica Valessa apresenta em id 122654426 do valor de R$ 802,79. Alega que a verba é impenhorável por ser decorrente de recebimento do Auxílio Brasil, além de que os valores até 40 salários mínimos em qualquer conta é impenhorável nos termos do art. 833, X, do CPC. O executado Mateus Mendes apresenta em id 122667366 dos valores de R$ 19,88 e R$ 18,67. Alega que a verba é impenhorável por ser decorrente do exercício de atividade como autônomo, além de que os valores até 40 salários mínimos em qualquer conta é impenhorável nos termos do art. 833, X, do CPC. O devedor Mateus apresenta, ainda, proposta de acordo em id 122667370. Decido. ( ) b) Impugnação de Mateus Mendes Batista Cavalcante (id 122667366): Ao ser realizada a penhora de valores em conta bancária, é imprescindível que a parte executada demonstre que a quantia bloqueada tem natureza alimentar. Em que pese as alegações do executado, a mera alegação de que as verbas são salariais e que há dificuldade de produção de prova por ser autônomo não é suficiente para caracterizar essa natureza. O art. 833, IV, do CPC, estabelece ser impenhorável o valor recebido a título de salário, porém certo é que é preciso se fazer prova disso. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. BACENJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DO MONTANTE PARA QUE HAJA O LEVANTAMENTO, AINDA QUE PARCIAL, DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o juiz indeferiu o pedido de levantamento da penhora de valores, realizado via BACENJUD em agosto de 2020. 2. De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.1.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que ‘a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família’. 3. Por outro lado, no caso dos autos, não houve comprovação, por parte da devedora, que o valor penhorado em sua conta bancária se trata de verba alimentar. 3.1. Por mais que alegue que a parte executada é idosa e não consegue diligenciar à busca dos documentos solicitados, em virtude da pandemia, é indispensável a prova acerca da natureza alimentar da verba penhorada para que a constrição, ainda que de forma parcial, seja afastada. 3.2. Nos dias atuais, em que qualquer pessoa pode consultar contracheques e extratos bancários de forma online ou por meio de aplicativo, não configura desarrazoada a exigência formulada pelo juiz, para que a parte comprove a origem da verba penhorada. 4. Precedentes desta Corte: ‘[...] Sendo insuficientes os elementos apresentados nos autos para o fim de comprovar que a penhora realizada na origem recaiu sobre conta salário ou sobre verba de procedência exclusivamente remuneratória, o que tornaria a quantia indisponível impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, inciso I, não há como acolher a pretensão deduzida no recurso’. (07056715920218070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 24/5/2021). 5. Agravo improvido. (Acórdão 1361113, 07007190320218079000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o art. 833, X do CPC é claro ao restringir a impenhorabilidade às verbas depositadas em caderneta de poupança, o que não abarca as contas de toda natureza, sob pena de desvirtuar o dispositivo. Nesse sentido: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO DE INVESTIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, X. 1. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. 2. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança. 3. Para estender a impenhorabilidade à aplicação financeira ou a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. 4. O CPC 833, X, não alcança aplicação financeira e, desse modo, os valores, ainda quando inferiores a 40 salários-mínimos, podem ser penhorados. (Acórdão 1365918, 07433815020208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO TEMPESTIVO. FUNDO DE INVESTIMENTO. PENHORABILIDADE. RECONHECIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a constrição sobre a quantia existente em conta de investimentos de titularidade do executado. 2. Apenas os embargos de declaração não conhecidos, por ausência dos pressupostos de admissibilidade, não têm o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso posterior. No presente caso, contudo, os embargos de declaração opostos pelos agravantes, em que pese não acolhidos, foram conhecidos, tendo, portanto, aptidão para interromper o prazo recursal. Agravo de instrumento tempestivo. 3. De acordo com o inciso X do artigo 833 do novo Código de Processo Civil, é impenhorável ‘a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos’, ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC). 4. As normas restritivas de direitos ou conferidoras de privilégios devem ser interpretadas restritivamente. Assim, possível a penhora de valores encontrados em fundos de investimento. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1369447, 07184167120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o executado não demonstrou que as verbas bloqueadas são de natureza salarial, nem que estão depositadas em conta poupança. Ante o exposto, rejeito a impugnação de Mateus Mendes Batista Cavalcante. Procedi a transferência do valor bloqueado para conta judicial. c) Da proposta de acordo (id 122667370): O executado Mateus Mendes apresenta proposta de acordo no valor de R$ 16.000,00 a ser pago em 80 parcelas iguais e sucessivas de R$ 200,00. A parcela inicial no dia 25 do mês subsequente à homologação do acordo e as demais todo dia 25 dos meses subsequentes. Requer, ainda, a retirada da executada Érica Valessa Mendes Batista do polo passivo da demanda, já que o executado Mateus assume a responsabilidade pela integralidade dos valores cobrados. A credora aceita a proposta de acordo em todos os seus termos (id 125619553). Informa que os valores mensais devem ser transferidos para conta informada na referida petição e os comprovantes juntados aos autos. Ocorre que, o acordo é para adimplemento em 80 meses e a juntada dos comprovantes de pagamento nos autos pode gerar movimentação desnecessária do processo com documentos não lidos, o que sobrecarrega esta serventia. Além de que a parte está assistida pela Defensoria Pública e que por intermédio dela que seriam juntados os documentos, o que também sobrecarregaria a instituição. Certo é que o devedor pode se comprometer a enviar os comprovantes de pagamento para a própria credora. Assim, fica a credora intimada a requerer a homologação do acordo e informar meio (whatsapp, email) para o devedor encaminhar os comprovantes de pagamento das parcelas do acordo. Prazo: 15 (quinze) dias. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS dos valores de R$ 406,79, R$ 19,88 e R$ 18,67, para a conta bancária ou chave PIX indicada em id 125619553. Na impossibilidade de expedição por meio do BANKJUS ou caso a instituição financeira pagadora não tenha aderido ao programa, nos termos do §2o do art. 9o da Portaria Conjunta no 48/21, caberá ao beneficiário efetuar o download do documento assinado digitalmente pelo magistrado no PJe, com posterior impressão e apresentação à instituição financeira. ( )” – ID 126907561, pp. 1-6 na origem, grifos no original. Nas razões recursais (ID 36822492), o executado MATEUS MENDES BATISTA CAVALCANTE afirma que a “quantia constrita é referente à remuneração recebida pelo Agravante, em decorrência de trabalhando de entregador de verduras, de forma autônoma. Inclusive, é perceptível que o agravante recebia pequenas transações fruto de seu trabalho, o que resta comprovado que o montante é de natureza alimentar, uma vez que os valores de tais transações coincidem com o valor cobrado no mercado” (ID 36822492, p. 4), que deve ser considerada “eis que trata de verba destinada à sua subsistência, na forma de salário oriundo de seu trabalho autônomo” (ID 36822492, p. 4). Sustenta que “não se pode chegar à conclusão absoluta de que o montante existente na conta bancária dessa pessoa não decorreu do trabalho autônomo que por ela é desenvolvido como meio de vida, devendo haver avaliação caso a caso, levando-se em consideração, inclusive, a dificuldade de produzir tal prova”, e que “determinar à parte a apresentação de documento inexistente corresponderia à obrigação de produção de prova diabólica, o que é vedado pelo artigo 373, § 2°, do Código de Processo Civil” (ID 36822492, p. 6). Argumenta ainda que “[a]inda que não entendam que não restou comprovado a natureza da conta, o STJ é ainda mais enfático e tem jurisprudência firmada de que a impenhorabilidade é sobre o valor até 40 salários mínimos, e não sobre o tipo de conta” (ID 36822492, p. 6). Requer, ao final: “( ) a) a) Que, depois de distribuído o Agravo, seja dado efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos, tendo em vista a probabilidade do direito invocado (ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e ao devido processo legal) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso não concedida a liminar ora pleiteada; b) Que o presente agravo seja conhecido e provido, para, confirmada a liminar a ser concedida, reformar a r. decisão agravada, a fim de desconstituir a penhora realizada nos autos, conforme art. 833, inc. IV e X, CPC e precedentes deste TJDFT e STJ ( )” –– ID 36822492, p. 10. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida no ID 123088215 do processo originário). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, ID 126907561 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como destacado na decisão, realizado o bloqueio via SISBAJUD de R$ 38,55 (trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) em conta do executado MATEUS MENDES BATISTA CAVALCANTE, ora agravante, definido na origem que “a mera alegação de que as verbas são salariais e que há dificuldade de produção de prova por ser autônomo não é suficiente para caracterizar essa natureza”, e que “o art. 833, X do CPC é claro ao restringir a impenhorabilidade às verbas depositadas em caderneta de poupança, o que não abarca as contas de toda natureza, sob pena de desvirtuar o dispositivo” (ID 126907561, pp. 3-4 na origem). Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem ser penhorados para pagamento de dívidas. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “( ) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Além da verba salarial, o inciso X do artigo 833 também define impenhorabilidade dos valores existentes em caderneta de poupança, porquanto constituem reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Nos termos do art. 854, § 3o do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o agravante alega que as quantias de R$ 19,88 (dezenove reais e oitenta e oito centavos) e R$ 18,67 (dezoito reais e sessenta e sete centavos), respectivamente depositadas nas contas bancárias do NU PAGAMENTOS S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A – ITI (ID 126910216, p. 3), são impenhoráveis porque decorrentes de recebimento como autônomo e depositadas em aplicação financeira. Ao contrário do alegado, não se trata de prova diabólica. No extrato de março/2022 da conta vinculada ao NU PAGAMENTOS S/A, mês em que efetuado o bloqueio judicial (ID 122667369, pp. 21-26 na origem), verifica-se o recebimento de transferências remetidas pelo IFOOD COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S/A - 14.380.200/0001-21, o que, em princípio, demonstra sua atividade de entregador autônomo, como alegado, tudo a indicar que as verbas bloqueadas naquela instituição estão protegidas pela impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC. Por outro lado, o extrato bancário da conta vinculada ao ITAÚ UNIBANCO S/A – ITI (ID 122667368 na origem) demonstra tratar-se de conta-corrente comum, sendo que o valor bloqueado via SISBAJUD foi transferido para aquela instituição pelo próprio executado/agravante, via Pix, no mesmo dia em que efetivado o bloqueio. É verdade que o Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X do CPC/2015 para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor para ser usada em situações de emergência, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. Nesse sentido, os seguintes precedentes do c. STJ: “1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)” (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). “2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do CPC/2015 é de que 'deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais” (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018)” (AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) A finalidade da norma protetiva em questão (impenhorabilidade de quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária do devedor) é proteger a reserva financeira do devedor para atendimento das necessidades básicas de seu sustento e de sua família diante de situações emergenciais e imprevistos em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, Constituição Federal). E, nesse sentido, a proteção deve ser conferida quando demonstrado tratar-se de quantia poupada, não saldo ordinário da conta, sob pena de distorcer o que foi previsto pelo Legislador no art. 833, X do CPC/2015. No ponto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA DOS VALORES. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTA CORRENTE. NATUREZA DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Quando os valores penhorados são inferiores àqueles cujas origem e natureza não restaram demonstradas, não há que se falar em impenhorabilidade unicamente com fundamento no fato de que a conta bancária da executada é a mesma na qual recebe os proventos de sua aposentadoria e a pensão alimentícia dos filhos. 2. Não prospera a alegação de impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente como reserva financeira (poupança), quando a movimentação realizada demonstra que a executada se utiliza para pagamento de despesas correntes, como restaurantes, supermercado etc. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1363305, 07176441120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO VERIFICADA. POUPANÇA. RESGATE. DESVIRTUAMENTO DA PROTEÇÃO. ( ) 3. É cediço que o art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 4. No caso concreto, ante a não comprovação, por parte do agravante/devedor, que a penhora incidiu sobre verba de natureza salarial, deve ser mantido o ato de constrição determinado na instância de origem. 5. Havendo resgate de valor da conta poupança, com crédito na conta corrente para ampla disponibilidade de movimentação, verifica-se o desvirtuamento da proteção de impenhorabilidade preconizada no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 6. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1394123, 07288961120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, nenhuma indicação de que a penhora tenha atingido valores depositados como reserva financeira naquela instituição, já que a movimentação apresentada demonstra movimentação típica de conta de débito, com compras efetuadas em padaria e Lojas Americanas entre os dias 22 e 23/3/2022, cujo saldo configura um montante que pode ser destinado para o fim mais conveniente ao titular da conta, razão por que não pode ser considerado impenhorável nos termos do art. 833, X do CPC/2015. Assim, tem-se que, em princípio, somente a quantia de R$ 19,88 (dezenove reais e oitenta e oito centavos) depositada na conta bancária do NU PAGAMENTOS S/A é protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. Evidenciado o risco de dano quanto a tal valor: o prosseguimento do feito levará à liberação em favor da exequente, ora agravada, medida de difícil reversibilidade. Forte em tais argumentos, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para suspender eventual liberação em favor da agravada da quantia de R$ 19,88 (dezenove reais e oitenta e oito centavos), depositada no NU PAGAMENTOS S/A, até o julgamento do mérito do recurso, sem prejuízo do prosseguimento do feito quanto ao acordo entabulado entre as partes. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora